Tribunal: TJDFT
Processo: 0748956-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748956-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MOREIRA GONCALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BRUNO MOREIRA GONCALVES contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que na execução de título extrajudicial n. 0003581-44.2016.8.07.0017, promovida pelo BANCO BRADESCO SA, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Adoto relatório de ID 161591629, fls. 366/367. BANCO BRADESCO propôs em 14/7/2016, execução de título executivo extrajudicial (Cédula de crédito bancário) em face de BRUNO MOREIRA GONÇALVES e BRUNO MOREIRA GONÇALVES VIDRAÇARIA, partes já qualificadas. Réus citados nos IDs 34934236 - fl. 67 e ID 34934264 - fl. 137. Gratuidade de justiça concedida ao executado BRUNO MOREIRA GONÇALVES no ID 34934271 - fl. 159. Não houve oposição de embargos à execução ou pagamento voluntário do débito. Infrutíferos os atos executivos, o juízo suspendeu o curso da execução (ID 34934283 - fl. 198). Mantida essa situação, os autos foram arquivados (ID 39666785 - fl. 206). Houve novo pedido de constrição eletrônica pelo autor e o juízo determinou a juntada de planilha atualizada do valor do crédito. Tendo o credor ficado silente, determinou-se o retorno dos autos ao arquivo (ID 65180080 - fl. 216). No ID 93686206 - fls. 224/227, o exequente postulou novas tentativas de penhora, com base na planilha de ID 81855620 - fls. 221/222. Penhora de valores nas contas do devedor: R$ 134,72, em 30/06/2021 (BANCO SANTANDER), R$ 150,78, em 30/06/2021 (CEF), R$ 150,00, em 10/08/2021 (CEF) e R$ 1.909,59, em 10/08/2021 (BANCO ITAÚ). Impugnação às penhoras no ID 101321747 - fls. 253/255. Resposta do autor no ID 102084954 - fls.260/263. Deferido em parte a desconstituição da penhora, apenas do valor de R$ 150,00 e determinada a transferência dos valores penhorados de R$ 134,72 e R$ 150,78, em 30/06/2021 (ID 96157356 - fls. 237/240) e R$ 1.909,59, em 10/08/2021 (ID 99886586 - fls. 245/248), em favor do credor (ID 102235675 , fls. 264/266). Levantado o valor de R$150,00 pelo Alvará de ID 105739624, fl.280. Ofício de transferência ao ID 124360045, fls. 300/301. Comprovante de levantamento pelo credor ao ID 127337089, fl. 306. Intimado a manifestar acerca da consulta RENAJUD realizada no ID 108170171, fl. 285, o exequente quedou-se silente. Na decisão de ID 140258856, fl. 317, foram indeferidos os pedidos de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e a consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN. Em razão do lapso temporal decorrido desde a última pesquisa (2021), foi deferida nova pesquisa pelo SISBAJUD. Foi realizada a penhora PARCIAL no valor de R$1.785,24, nas contas de BRUNO MOREIRA GONCALVES (ID 157100772, fl. 352). Pesquisa SINESP/INFOSEG (ID 156906000, fls. 337/340). Carta de intimação do devedor acerca da penhora - AR (ID 157535395, fl. 354). O executado BRUNO MOREIRA GONCALVES apresentou impugnação à penhora, alegando que o valor é impenhorável por ser verba decorrente de trabalho, pois se trata de dinheiro repassado pelos clientes para compra de materiais como alumínio e vidro. O credor se manifestou na ID 160204327, fls. 364/365, requerendo a rejeição da impugnação, sob o argumento de que o devedor não comprovou que o valor penhorado se trata de valor recebido pelo seu trabalho autônomo. Pugna pelo levantamento dos valores. Acrescento que na decisão de ID 161591629, fls. 365/367, o devedor BRUNO foi intimado a juntar extratos completos e comprovações de recebimento dos valores de seus clientes, a fim de demonstrar a impenhorabilidade alegada. Juntou documentos (ID 163629914, fls. 370 e seguintes), esclarecendo que não tem como tirar um extrato em formato ‘pdf’ para juntado aos autos e que esta conta é utilizada para receber os valores dos seus clientes do seu trabalho como vidraceiro. Intimado a se manifesta sobre os documentos juntados, o credor alega que os documentos não comprovam a impenhorabilidade alegada. Decido. Efetivamente, os extratos juntados pelo devedor, bem como as conversas via aplicativo, demonstram que a conta bancária é utilizada pelo devedor para receber os valores de seus clientes, oriundos de seu trabalho como autônomo. Neste ponto, importa tecer algumas considerações acerca do inciso IV do art. 833 CPC. Muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos, dentre outras espécies de remuneração, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. De fato, são inúmeros os posicionamentos doutrinários condenando a interpretação fria e literal do dispositivo, que reveste tais verbas de uma impenhorabilidade absoluta. Confiram-se os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seus comentários ao Novo Código de Processo Civil, Ed. Jus Podivm, ano 2016, pág. 1320. “Sempre critiquei, de forma severa, a impenhorabilidade de salários consagrada no art. 649, IV, do CPC/1973, que contrariava a realidade da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação com a sobrevivência digna do devedor, não se esquecem de que salários de alto valor podem ser parcialmente penhorados sem sacrifício de sua subsistência digna. A impenhorabilidade absoluta de salários, portanto, diante de situações em que um percentual de constrição não afetará a sobrevivência digna do devedor, era medida de injustiça e deriva de interpretação equivocada do princípio do patrimônio mínimo.” O fundamento para tal decisão, à qual me filio, entende não ferir a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Com efeito, a ratione legis por trás da edição da norma pelo legislador, mantém-se completamente intacta com tal posicionamento. Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender as necessidades do devedor, mantendo uma subsistência digna. Na situação em testilha, o extrato bancário do requerido, juntado no ID 163629914, fls. 376/379, comprova que este recebeu no mês do bloqueio (abril/2023) o valor total de R$ 15.195,94. Logo, 30% da do valor recebido pelo trabalho do executado perfaz o valor de R$ 4.558,78. Sendo assim, há de se concluir que o valor penhorado, de R$1.724,24, está dentro da margem penhorável de 30% e deverá ser destinado ao credor para abatimento da dívida. Ante o exposto, REJEITO a impugnação, devendo ser mantida a penhora. Assim, após preclusão, defiro o levantamento pela credora BANCO BRADESCO dos valores penhorados, mais acréscimos: 1) R$ 1.724,24 (ID 157100772, fl. 352). Expeça-se ofício de transferência para a conta de titularidade da credora Agência No 4040, Conta: 1-9, Banco 237 CNPJ:60.746.948/0001-12 Banco Bradesco S/A., conforme requerido (ID 159289179, fls. 353). Após, intime-se a parte credora a indicar, objetivamente, medidas para satisfação do crédito, e/ou indicar bens à penhora, juntando planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso III e § 1o, do CPC. No agravo de instrumento (ID 53492572), a parte devedora, ora agravante, pleiteia “seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a penhora do valor de R$ 1.785,24 (mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), da conta bancária do recorrente”. Argumenta, basicamente, que o recurso que foi bloqueado na conta bancária mantida junto ao Banco Santander se trata de verba salarial, alimentícia, eis que oriunda de seu serviço como vidraceiro, portanto, impenhorável. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, concernente na patente plausibilidade do direito alegado, tendo em vista a comprovação de que o recurso penhora decorre de serviço realizado pelo agravante (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, eis que a constrição patrimonial, além de ilegal e inconstitucional, agravará ainda mais sua situação financeira (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante concessão gratuidade da justiça na origem (ID 34934271). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não ter restado caracterizada a plausibilidade do direito, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. A despeito dos argumentos expendidos, não restou demonstrado inequivocamente que o montante bloqueado, de fato, se refere a percepção de valores de clientes por seu trabalho autônomo de vidraceiro, eis que não há correlação de valores entre o orçamento enviado por WhatsApp e os créditos percebidos constantes nos prints dos extratos, bem como não há orçamento assinado por um ou mais clientes ou qualquer outro documento. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, repise-se, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator